Tribunal: TJPA
Processo: 0895848-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895848-81.2023.8.14.0301

APELANTE: DEIVYSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. EXISTÊNCIA DE SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme concluído em laudo pericial judicial. O autor sofreu acidente de trajeto com fratura no antebraço, recebeu auxílio-doença e alegou sequelas com impacto no desempenho laboral como motoboy, pleiteando a conversão do benefício em auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes do acidente de trajeto implicam redução da capacidade laborativa habitual, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se seria cabível a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas permanentes que acarretem redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que em grau mínimo.

A perícia judicial constatou que as sequelas se limitam a dor discreta em manobra específica, sem prejuízo funcional ou redução da aptidão laboral do autor, sendo categórica ao afastar a presença do requisito legal para a concessão do benefício.

A impugnação ao laudo pericial foi genérica e desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, não havendo elementos que justifiquem o afastamento das conclusões do expert.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) não se aplica ao caso concreto, pois, embora não se exija grau mínimo de redução, é imprescindível que exista efetiva diminuição da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi demonstrado.

A realização de nova perícia exige elementos concretos que indiquem dúvida relevante quanto à suficiência ou coerência do laudo, o que não ocorreu nos autos, sendo inadequada a reabertura da prova pericial como tentativa de modificação do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual.

A conclusão pericial que afasta a redução funcional impede o reconhecimento do direito ao benefício, salvo se infirmada por elementos técnicos objetivos.

A reabertura da prova pericial depende da demonstração de inconsistência relevante no laudo ou de novos elementos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-GO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0895848-81.2023.8.14.0301

APELANTE: DEIVYSON SILVA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por Deivyson Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), assentando, em síntese, que não restou demonstrada redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões, à luz do laudo pericial judicial.

Consta da sentença que o autor sofreu acidente de trajeto em 05/06/2021, com fratura do rádio direito, submetendo-se a tratamento cirúrgico, tendo percebido auxílio-doença acidentário até 08/09/2021, alegando sequelas com repercussão laboral e postulando, por isso, a implantação do auxílio-acidente.

Realizada perícia médica judicial, o expert concluiu que as sequelas são decorrentes do evento, porém limitadas a discreta dor no terço distal do antebraço à flexão forçada do punho direito, consignando expressamente que não há redução da capacidade para o trabalho habitual, e registrando, ademais, que tal quadro não se enquadraria nas hipóteses do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria incompatível com o teor da prova técnica, afirmando existir sequela que reduziria sua capacidade, sobretudo por exercer atividade que demanda esforço e uso do membro superior (motoboy), invocando orientação do Tema 416/STJ (sequelas mínimas) e requerendo a reforma para julgar procedente o pedido, ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para nova perícia.

Certificou-se a tempestividade do apelo e a ausência de contrarrazões pelo INSS.

No segundo grau, a Procuradoria de Justiça Cível registrou tratar-se de direito patrimonial disponível, concluindo pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, abstendo-se de manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos do auxílio-acidente (Lei nº 8.213/91, art. 86), benefício de natureza indenizatória, devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Logo, ainda que reconhecido o acidente e a existência de sequelas, o ponto decisivo, para a concessão do benefício, é a demonstração objetiva da redução da aptidão laboral (ainda que mínima), com nexo causal.

No caso, a sentença foi explícita em assentar que, à vista do laudo pericial judicial, não se confirmou redução funcional apta a caracterizar o suporte fático do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Com efeito, o perito judicial, após análise documental e exame físico, concluiu: as sequelas decorrem do acidente; o autor apresenta “discreta dor” à flexão forçada do punho direito; e “não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce”.

Em demandas dessa natureza, a prova pericial, embora não vincule o julgador, assume relevo técnico particular, por versar sobre matéria que reclama conhecimento especializado. Assim, para afastar a conclusão do expert, impõe-se a existência de elementos clínicos objetivos, documentos contemporâneos e consistentes, ou contradições técnicas relevantes, capazes de infirmar, com segurança, o parecer oficial.

Todavia, no presente caso, a própria sentença consignou que a impugnação ao laudo se deu de forma genérica, sem apresentar elementos concretos que justificassem a superação das conclusões periciais, reputando o feito suficientemente instruído.

De igual modo, as razões recursais, embora desenvolvam argumentação ampla acerca da gravidade potencial de fraturas de antebraço e da exigência física inerente à profissão do apelante, não demonstram, por prova técnica idônea, que a sequela constatada (discreta dor à flexão forçada) se converta, no caso concreto, em redução permanente da capacidade para o labor habitual, nos termos exigidos pela lei.

A invocação do entendimento firmado no âmbito do Tema 416/STJ (irrelevância do grau mínimo da lesão para excluir o direito) não altera essa conclusão. Isso porque a ratio decidendi desse precedente é a de que não se exige percentual mínimo de redução, bastando que a sequela, ainda que discreta, reduza a aptidão para o trabalho habitual. Aqui, entretanto, o suporte técnico oficial é categórico em afastar a própria redução da capacidade, restringindo-se a apontar dor discreta em manobra específica, sem limitação funcional laborativa.

Segue entendimento jurisprudencial:

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Nessa perspectiva, não basta afirmar, em tese, que a atividade de motoboy demanda o uso contínuo dos membros superiores; é indispensável evidenciar, com lastro probatório compatível, que a sequela, no grau e na forma verificados, repercute em maior esforço, menor produtividade ou limitação funcional relevante para o trabalho habitual, o que não se comprovou.

Também não prospera o pedido subsidiário de nova perícia. A renovação da prova técnica é providência excepcional e pressupõe dúvida objetiva e relevante sobre a conclusão do laudo, contradições internas, insuficiência técnica ou superveniência de elementos concretos que alterem o panorama probatório. No caso, a instrução foi considerada suficiente pelo Juízo, e não se evidenciam, a partir do que consta, inconsistências técnicas aptas a impor a reabertura da prova, sob pena de indevida conversão do processo em busca de resultado, e não de verdade possível.

Por conseguinte, ausente demonstração segura da redução da capacidade laborativa, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026